Tribunal: TCU
Processo: 001.293/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3553/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.293/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Lopes Camargos (CPF XXX.755.296-XX); Eriton Tadeu Moreira da Silva (CPF XXX.222.926-XX); Flávio Lima Miranda (CPF XXX.304.176-XX); Isadora Moreira Ribeiro (CPF XXX.329.306-XX); Juliana Helena Mendes Fernandes (CPF XXX.483.616-XX); Raquel Trindade da Silva (CPF XXX.767.356-XX); Sílvio Barroso Coelho (CPF XXX.818.966-XX); Verônica de Souza Alves Pinho (CPF XXX.299.486-XX); Victor Sanches Miranda (CPF XXX.268.687-XX) e Willian Henrique de Oliveira (CPF XXX.030.876-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.